Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711684-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HILDIVAR MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de HILDIVAR MIRANDA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0701622-05.2022.8.07.0011, manteve hígida a exigibilidade das astreintes pretendidas pela credora e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o decote dos juros de mora sobre as astreintes, nos seguintes termos (ID 187577524 na origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio do qual o executado pretende a desconsideração das astreintes sustentando que não houve intimação pessoal (ID 184296548). Em resposta, a parte credora refuta a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes. Decido. Intimação pessoal. Inicialmente, cumpre registrar que o enunciado de Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça tem aplicação plena mesmo depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento esposado pela Corte Especial do STJ em sede de Embargos de Divergência: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.) No caso concreto, o devedor foi condenado a promover a “retirada do registro da dívida referente à conta virtual em nome do autor e cartões de crédito a ela vinculados junto ao Banco Central, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decisão liminar (ID 126778912), do qual regularmente intimado pessoalmente via sistema, o que é considerado intimação pessoal. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...). 3.1. Não se desconhece que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, o art. 9o da Lei no 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. 3.2. Por sua vez, o § 1o, do art. 246, do CPC, estabelece que "as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio". 3.3. No mesmo sentido, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe, em seu art. 5o, que "efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção 'via sistema'". 3.4. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. 3.5. No caso, a instituição financeira ré está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal. Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. (...) (Acórdão 1771802, 07012277520238079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, hígida a exigibilidade das astreintes pretendidas pela credora. Juros de mora. De fato, a cobrança de juros de mora sobre as astreintes é indevida, por configurar bis in idem. Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. (...) 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. (...) (REsp n. 1.327.199/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 2/5/2014.) Desse modo, há que se reconhecer excesso de execução no que se refere a aplicação de juros de mora sobre as astreintes. Conclusão. Diante disso, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o decote dos juros de mora sobre as astreintes. Intime-se a parte credora a apresentar nova planilha de débitos, no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se a parte devedora a depositar a integralidade dos valores, no prazo de 5 dias. Atente-se a parte executada que o depósito deve incluir multa e honorários sobre a totalidade do débito diante do transcurso do prazo para cumprimento voluntário. Intimem-se. [grifos na origem] O Agravante alega que: (i) não é cabível a aplicação das astreintes visto que não houve a sua intimação pessoal, nos termos da Súmula do STJ; (ii) há excesso no cumprimento de sentença no valor de R$ 6.024,19, referente ao cálculo trazido pelo Agravado, uma vez que todo o valor cobrado a título de descumprimento de determinação deve ser considerado inexigível ante a ausência de intimação pessoal para cumprimento; (iii) a decisão a quo, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo; (iv) o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a decisão agravada ele poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para “reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de declarar a inexigibilidade do valor cobrado a título de astreintes ante a ausência de intimação pessoal para cumprimento, o qual deverá ser restituído ao Banco Agravante. Seja reconhecido o excesso de execução de R$ 6.024,19 (seis mil e vinte e quatro reais e dezenove centavos)”. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 57193981). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, quanto à intimação pessoal acerca da decisão que fixou as astreintes (ID 32082252), não há dúvidas de que em 08/11/2023 às 17:19:24, esta foi encaminhada por expedição eletrônica, tendo o advogado signatário do presente recurso RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA registrado ciência em 09/11/2023, às 02:56:22, situação que deve ser considerada como intimação pessoal do Agravante, a qual tomou conhecimento da decisão proferida. De fato, para incidência da multa diária pelo descumprimento, faz-se necessária a intimação pessoal da parte devedora, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Para tanto, deve ser observado que o Agravante é cadastrado como parceiro para expedição eletrônica no sistema do PJe deste TJDFT. Pela exegese do art. 5o, § 6o, da Lei n. .419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 do TJDFT, a intimação por meio eletrônico é considerada pessoal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. PRAZO. LIMITE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, por força do disposto no art. 507 do CPC. 1.1. No caso, não tendo havido a impugnação da decisão que intimou a segunda executada, ora agravante, para cumprir a obrigação de fazer imposta no título judicial, o comando que culminou na imposição de astreintes pelo descumprimento foi alcançado pela preclusão temporal. 2. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. 2.1. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória notadamente quando inequívoco e reiterado o descumprimento injustificado da obrigação. 2.2. A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação e com o grau de resistência do devedor, além de representar quantia suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial. 3. A intimação da parte executada por meio eletrônico, quando cadastrada como parceiro para expedição eletrônica do TJDFT, é considerada como intimação pessoal que satisfaz a condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer contida na Súmula 410 do STF, por aplicação do entendimento do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 deste TJDFT. 4. A contagem de prazo para o adimplemento da obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual, aplicando-se, por conseguinte o art. 219 do CPC. 5. A decisão de origem que arbitrou a incidência de astreintes em relação ao cumprimento da obrigação de fazer pela executada estipulou multa diária até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Logo, deve ser observado esse limite previamente fixado pelo próprio Juízo de origem, cabendo a reforma da decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1753325, 07181614520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006. 2. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1719351, 07255094220228070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Cumpre pontuar que, considerando a intimação pessoal da parte Executada, que registrou ciência do ato judicial, é devida a cobrança da multa pelo período de descumprimento da obrigação de fazer. Ademais, o Agravante não apresentou quaisquer justificativas para o descumprimento da ordem judicial. A multa cominatória destina-se a dar efetividade à decisão judicial e não pode ser afastada quando evidenciado nos autos o descumprimento da obrigação imposta à parte. Deve observar a natureza da obrigação e o porte da sociedade obrigada, de modo a configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da ordem judicial. Logo, no presente caso não vislumbro o provimento do presente recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 12:38:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador